Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 5a Turma Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) : 0746182-31.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA TORRES MELLO e FIO DE LINHA BORDADOS LTDA – ME contra decisão (IDs 52862188 - Pág. 2 e 3; 174584096 na origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0728361-21.2017.8.07.0001, proposto em desfavor de ROSANA SOARES SETTE, proferida nos seguintes termos: “Portanto, revogo a decisão que determinou a intimação de Carlos Augusto Borges de Souza (ID 164765691). Indefiro a diligência requerida pela exequente junto ao Detran/DF, por se tratar de bem cuja propriedade é de terceiro alheio ao feito. Por fim, preclusa a decisão de ID 168535940, expeça-se alvará dos valores penhorados (ID 149671875), conforme requerido na petição de ID 150017554 (...) Quanto à petição de ID 173479892, o documento está ilegível, não sendo possível sua análise; deve a parte, pois, proceder como determinado no parágrafo único, do art. 15, do Provimento 12, de 17/08/2017. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento.” Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora